Tribunal: TJES
Processo: 5013546-34.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013546-34.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADOLFO VAILLANT ATHAIDE e outros (4)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. NORMA DE EFICÁCIA IMEDIATA. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. REFLEXOS EM FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERMO INICIAL NA DATA DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 120/2022. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES e pelos autores, servidores ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade a partir de junho de 2022, com base no vencimento-base. Os autores pleiteiam a ampliação do período retroativo e a incidência de reflexos em verbas remuneratórias, enquanto o Município sustenta a impossibilidade de aplicação imediata da Emenda Constitucional nº 120/2022 sem regulamentação local.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Definir se o art. 198, § 10, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 120/2022, possui eficácia imediata e assegura o pagamento do adicional de insalubridade independentemente de regulamentação municipal;

(ii) Estabelecer a base de cálculo do adicional de insalubridade (salário mínimo ou vencimento-base);

(iii) Delimitar o termo inicial dos efeitos financeiros;

(iv) Verificar a incidência de reflexos da verba em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade constitui direito assegurado constitucionalmente aos servidores expostos a agentes nocivos, nos termos dos arts. 7º, XXIII, e 39, § 2º, da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional nº 120/2022 introduziu o § 10 ao art. 198 da CF, reconhecendo expressamente o direito dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias ao adicional de insalubridade, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas.

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não dependendo de regulamentação local para produzir efeitos, sendo indevida a alegação de violação ao princípio da legalidade ou à autonomia municipal.

A base de cálculo deve observar o vencimento-base do servidor, nos termos do art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006 e da regulamentação local superveniente.

O termo inicial para pagamento das diferenças deve ser fixado na data da promulgação da EC nº 120/2022 (05/05/2022), marco a partir do qual o direito passou a ter previsão constitucional expressa.

O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória, razão pela qual repercute no cálculo de férias, adicional de um terço constitucional e décimo terceiro salário.

Precedentes das Turmas Recursais do TJES reconhecem o direito ao adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde a partir da EC nº 120/2022, bem como a incidência de reflexos nas demais verbas remuneratórias.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.

Recurso do município requerido conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A Emenda Constitucional nº 120/2022 possui eficácia imediata e assegura aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias o direito ao adicional de insalubridade, independentemente de regulamentação municipal, com efeitos financeiros a partir da sua promulgação, bem como com incidência de reflexos sobre férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, em razão de sua natureza remuneratória.

Dispositivos relevantes citados:
a
rts. 7º, XXIII, 39, § 2º, e 198, § 10, da Constituição Federal; art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006; art. 487, I, do CPC; art. 55 da Lei nº 9.099/95; Súmula Vinculante nº 4 do STF
.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, RI nº 5004014-70.2024.8.08.0011, Rel. Dra. Walmea Elyze Carvalho, 3ª Turma Recursal, julgado em 11/07/2025; TJES, RI nº 5004003-41.2024.8.08.0011, Rel. Dr. Thiago Albani Oliveira Galveas, 2ª Turma Recursal, julgado em 05/07/2025; TJES, RI nº 5010975-27.2024.8.08.0011, Rel. Dr. Murilo Ribeiro Ferreira, 5ª Turma Recursal, julgado em 30/09/2025; STF, RE 706357 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, os autores
Adolfo Vaillant Athaide
,
Cinesia Medeiros de Souza
,
Denize Raquel Laurindo Motta
,
Everaldo Cousaquevit
e
Keylla Pogian Paula
ajuizaram ação ordinária em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, sustentando que, na qualidade de agentes comunitários de saúde, mantêm contato constante com pacientes enfermos e realizam procedimentos clínicos, como aferição de pressão e glicemia, que justificam o recebimento de vantagens pecuniárias. Diante disso, a petição inicial requer a condenação do ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade referente ao intervalo de novembro de 2020 a abril de 2023, além das diferenças salariais acumuladas entre o salário-base e o salário-mínimo nacional, alegando que a regularização dos pagamentos pela via administrativa ocorreu apenas a partir de abril de 2024.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC),
ACOLHO EM PARTE
os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, a partir de
junho/2022
faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06 c/c o artigo 198. § 10 da CRFB.

De acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deve-se observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Em sede de Recurso Inominado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim busca a reforma da sentença que o condenou a recalcular o adicional de insalubridade de servidores ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde, utilizando o vencimento-base como referência em substituição ao salário mínimo a partir da Emenda Constitucional nº 120/2022. O recorrente sustenta que a administração pública pauta-se pelo princípio da legalidade estrita e que, à época do pedido, não havia lei municipal autorizando tal alteração, sendo que o benefício era pago conforme a norma local vigente. Além disso, defende que o art. 198, § 10, da Constituição Federal é uma norma de eficácia limitada e não autoaplicável, dependendo de regulamentação local que só ocorreu com a Lei Municipal nº 8.114/2024. Por fim, o Município argumenta que a manutenção da sentença violaria a autonomia municipal e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que o Poder Judiciário estaria atuando como legislador positivo ao aumentar vencimentos de servidores sem o devido respaldo legal.

Em sede de Recurso Inominado, o grupo de servidores recorrentes, composto por Adolfo Vaillant Athaide e outros, pleiteia a reforma parcial da sentença que restringiu o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade ao período iniciado em junho de 2022. Os recorrentes sustentam que o cálculo sobre o vencimento-base é um direito assegurado desde a Lei Federal nº 13.342/2016, razão pela qual a condenação deve retroagir a agosto de 2020 para observar a prescrição quinquenal. Ademais, insurgem-se contra o indeferimento dos reflexos da verba sobre férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, argumentando que a própria legislação federal define a exposição aos agentes nocivos como habitual e permanente, o que confere natureza salarial à parcela e torna obrigatória a sua integração nas demais verbas remuneratórias.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais apresentadas pela parte autora merecem prosperar em parte.

Inicialmente, importa esclarecer que o adicional de insalubridade constitui vantagem de natureza transitória, devida ao servidor público enquanto este permanecer exposto a condições insalubres no exercício de suas funções, nos termos do art. 7º, inciso XXIII, combinado com o art. 39, § 2º, ambos da Constituição Federal:

Art. 7º – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Art. 39 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 2º – Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7º, incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX.

Ademais, sobre a matéria, sobreveio a Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022, que acrescentou o § 10 ao art. 198 da Constituição Federal, estabelecendo que: “Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e,
somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.”.

No âmbito do Município de Cachoeiro de Itapemirim, a disciplina da matéria foi regulamentada pela Lei Municipal nº 8.114/2024, a qual complementou a Lei nº 7.717, dispondo que o adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias será calculado sobre o vencimento ou salário-base, em consonância com o § 3º do art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, observadas as diretrizes constitucionais relativas ao piso salarial da categoria.

Parágrafo único.
O adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, quando devido, será calculado sobre o vencimento ou salário-base, na forma do § 3º, do artigo 9º-A, da Lei nº 11.350/2006, observadas as normas constitucionais a respeito do piso salarial.

Nesse contexto normativo, evidencia-se que a própria Constituição Federal passou a reconhecer, de forma expressa, a existência de risco inerente às atividades desempenhadas por tais profissionais, conferindo-lhes o direito ao adicional de insalubridade como decorrência direta do exercício da função.

Dessa forma, resta superada a exigência de comprovação técnica individualizada para a concessão do referido adicional, porquanto o risco à saúde decorre da própria natureza das atribuições legalmente estabelecidas, sendo desnecessária a produção de laudo técnico específico para cada servidor, bastando a demonstração do efetivo exercício das atividades típicas do cargo.

Destarte, a expressa previsão constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 120/2022 consagrou que o adicional de insalubridade constitui direito inerente ao exercício das atividades desempenhadas pelos Agentes Comunitários de Saúde e pelos Agentes de Combate às Endemias, sendo devido o seu pagamento nos termos da legislação vigente, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inclusive desta 3ª Turma Recursal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 120/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de agentes comunitários de saúde para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.
2. A autora sustenta que, em razão do contato direto e habitual com pessoas enfermas, fazem jus ao adicional. A sentença de improcedência entendeu pela ausência de exposição a agentes nocivos e ausência de norma autorizadora antes de 26/08/2019.
3. O recurso visa reformar a sentença, sob o fundamento de que a EC nº 120/2022 reconheceu expressamente o direito ao adicional, independentemente de comprovação técnica individualizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a previsão constitucional do art. 198, § 10, da CF/1988, com a redação dada pela EC nº 120/2022, assegura aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, independentemente de comprovação técnica; e (ii) definir o marco temporal para a incidência do referido adicional e os efeitos financeiros decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A legislação municipal assegura o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, condicionado à exposição a agentes nocivos em níveis superiores aos limites legais.
6. A partir de 26/08/2019, a Lei Municipal nº 7.717/2019 regulamentou as atividades insalubres e perigosas, estabelecendo critérios objetivos para a concessão do adicional.
7. Com a promulgação da EC nº 120/2022, passou-se a prever, expressamente, o direito dos agentes comunitários de saúde ao adicional de insalubridade, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, independentemente de comprovação técnica.
8. Assim, reconhece-se o direito do recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade, com efeitos retroativos a partir da data da promulgação da EC nº 120/2022, bem como ao pagamento das diferenças eventualmente devidas, respeitada a legislação municipal e os parâmetros constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando o pagamento do adicional de insalubridade, com efeitos retroativos e incidência nas demais verbas salariais.

(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5004014-70.2024.8.08.0011, Rel. Dra. Walmea Elyze Carvalho, 3ª Turma Recursal, Data de Julg. 11/07/2025).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 120/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA MODIFICADA.
(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5004003-41.2024.8.08.0011, Rel. Dr. Thiago Albani Oliveira Galveas, 2ª Turma Recursal, Data de Julg. 05/07/2025).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5010975-27.2024.8.08.0011, Rel. Dr. Murilo Ribeiro Ferreira, 5ª Turma Recursal, Data de Julg. 30/09/2025).

Dessa forma, é devido o pagamento do adicional de insalubridade com efeitos retroativos a 05/05/2022, data da promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022, nos termos dispostos em sede de sentença:

A questão foi elevada a patamar constitucional com a promulgação da
Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022
, que acrescentou o § 10 ao art. 198 da Constituição Federal, estabelecendo:

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e,
somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.
(grifo nosso)

A norma constitucional é autoaplicável e de eficácia plena e imediata, vinculando todos os entes da federação. A partir de sua vigência, o direito ao adicional de insalubridade e sua vinculação aos vencimentos dos agentes passou a ser um mandamento constitucional, não mais sujeito à discricionariedade do legislador municipal para sua implementação.

O argumento do Município recorrido, de que se pautou pelo princípio da legalidade estrita, aguardando a edição de lei local específica (Lei Municipal nº 8.114/2024) para adequar a base de cálculo, não se sustenta. A referida lei municipal não criou um novo direito, mas apenas regulamentou uma obrigação já imposta pela Constituição Federal.

A omissão do legislador municipal em adequar sua normativa interna não tem o condão de afastar a aplicabilidade direta de uma norma constitucional que confere direito subjetivo ao servidor.

Portanto, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 120/2022, a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade das recorrentes tornou-se flagrantemente inconstitucional e ilegal, não apenas pela vedação expressa da Súmula Vinculante nº 4, mas pela existência de norma específica e hierarquicamente superior determinando o cálculo sobre o vencimento-base.

Por fim, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de reconhecer a natureza salarial do adicional de insalubridade, de forma que haverá reflexos da verba no pagamento de férias, décimo terceiro e terço salarial:

APELAÇAO CÍVEL RECLAMAÇAO TRABALHISTA - CONTRATAÇAO IRREGULAR - INOCORRÊNCIA - CONTRATAÇAO TEMPORÁRIA - ART. 37, IX, CR/88 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REDUÇAO DOS JUROS DE MORA - INDEVIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1.A contratação de servidor por ente da Administração Pública Direta, sem prévia aprovação em concurso, só se admite em caráter excepcional e transitório, para suprir preemente necessidade de interesse comum, passível a prorrogação na forma da Lei autorizadora (art. 37, IX, CF/88). 2.O servidor admitido através de contrato temporário, sem concurso público, inobstante sua indevida prorrogação, tem direito ao recebimento das parcelas contraprestacionais pela efetiva prestação de serviços em prol da Administração Pública. Tal situação de ilegalidade não pode servir de fundamento para a pretensão do Município deixar de pagar as parcelas remuneratórias devidas, já que o beneficiário dos serviços prestados foi o próprio Município. 3.No que concerne ao adicional de insalubridade, bem como seus reflexos sobre férias e décimo-terceiro vencimento, haja vista que a característica de insalubre decorre do próprio conceito da função exercida pela apelada que, a grosso modo, era de varredora de rua, colhendo lixo de toda a espécie, resta incontroverso a obrigatoriedade do seu pagamento. 4.Apresenta-se inacolhível o pleito de minoração da taxa de juros de mora, considerando que o Superior Tribunal de Justiça já assentou a tese de ser inaplicável os artigos 1.062 e 1.063 do Código Civil de 1916, quando se cuidar de demanda envolvendo vencimentos ou proventos, dado o caráter eminentemente alimentar, sendo correta a aplicação do percentual de 1% ao mês. (TJ-ES - AC: 7040012804 ES 007040012804, Relator: ALINALDO FARIA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/03/2007, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2007).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SOBRE A INTEGRAL REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. EFEITOS REFLEXOS EM FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE VERBAS RETROATIVAS DESDE JUNHO/2022. RECURSO DO SERVIDOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. OBJETO DO RECURSO DISTANCIA-SE DO MÉRITO PROCESSUAL. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50015027120238080069, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SOBRE A INTEGRAL REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. EFEITOS REFLEXOS EM FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE VERBAS RETROATIVAS DESDE JUNHO/2022. RECURSO DO SERVIDOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. OBJETO DO RECURSO DISTANCIA-SE DO MÉRITO PROCESSUAL. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50015000420238080069, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

No mesmo sentido dispõe a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL OMISSA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO OU SALÁRIO BASE DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE (
RE Nº 565.714
-RG). SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. No julgamento do
RE n. 565.714
, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.08.08, o Plenário do STF decidiu não ser legítimo o cálculo do adicional de insalubridade com base no valor da remuneração ou salário base percebido pelo servidor. Apesar de reconhecer a proibição constitucional da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, entendeu que o Judiciário não poderia substituir a base de cálculo do benefício, sob pena de atuar como legislador positivo. (Precedentes:
RE n. 675.551
, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.12;
RE n. 674.967
, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.08.12;
RE n. 672.687
, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 20.08.12; RE n. 561.869-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ de 21.11.08; AI n. 469.332-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 09.1.09;
AI n. 847.527
-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 23.04.12, entre outros). 2. A Súmula Vinculante nº 4 do STF tem o seguinte teor, verbis: “salvo os casos previstos na
Constituição
, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE IPATINGA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL OMISSA – BASE DE CÁLCULO –
CLT
– INAPLICABILIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO – REFLEXOS DAS PARCELAS QUE TENHAM POR BASE DE CÁLCULO A REMUNERAÇÃO – FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – PAGAMENT A MENOR – JUROS – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres e perigosos, fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município de Ipatinga. Contudo, se a norma não fixa a base de cálculo, o percentual incidirá sobre o vencimento básico do servidor, porque a relação estabelecida entre as partes não tem natureza celetista, e o artigo
37
,
XIV
da
CF
veda o cômputo de acréscimos pecuniários percebidos para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcela que tenham este valor como base de cálculo.”
4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (
RE 706357
AgR, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012).

Portanto, entendo por acolher o pleito autoral pela incidir sobre o adicional de insalubridade reflexos no pagamento das verbas constitucionais – férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ADOLFO VAILLANT ATHAIDE E OUTROS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença apenas para que seja o adicional de insalubridade acrescido no cálculo das férias, terço constitucional e 13º salário.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, condenando este recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)